Tribunal: TJBA
Processo: 8011001-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011001-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NELCY MOTA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Tutela
antecipada. Suspensão de descontos bancários. Fixação de multa diária. Valor. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção.
Recurso
d
esprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários realizados na conta da parte agravada, bem como fixou multa cominatória diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de multa diária (astreintes), para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer, revela-se excessivo ou desproporcional, autorizando sua redução.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da ordem, sem configurar enriquecimento indevido da parte adversa.

4. No caso concreto, a multa foi arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao fim coercitivo pretendido, notadamente por se tratar de obrigação imposta à instituição financeira.

5.
A fixação das astreintes, dentro de patamar razoável, tem respaldo legal e jurisprudencial, além de se mostrar imprescindível à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em casos envolvendo práticas bancárias questionadas por consumidores em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº 8011001-54.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A

e, como

agravado,

NELCY MOTA TEIXEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.